Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704343-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO TEIXEIRA MARINHO JUNIOR AGRAVADO: NÃO POSSUI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RÔMULO TEIXEIRA MARINHO JÚNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0765097-51.2021.8.07.0016, acolheu o pedido do Ministério Público para reconhecer a incompetência do Juízo e determinou o envio dos autos a uma das de Família da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. Em suas razões recursais, o agravante explica que é curador de sua mãe, interditada nos autos no 2017.01.1.011120-2, e que a presente prestação de contas foi ajuizada para cumprir a obrigação que lhe foi determinada naqueles autos. Afirma que o Juízo foi induzido ao erro pelo Ministério Público, devendo a decisão que declinou a competência ser reformada. Alega que já houve pronunciamento sobre a competência da Quarta Vara de Família de Brasília para processar e julgar a presente ação de prestação de contas, uma vez que o Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília reconheceu tal questão. Sustenta que a decisão agravada é fundamentada no artigo 50 do CPC, que é regra geral e prevê que a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do domicílio de seu representante ou assistente, contudo, destaca que não há réu incapaz nos autos, uma vez que se trata de jurisdição voluntária. Ressalta que o Juízo da Quarta Vara foi o que decretou a curatela definitiva, e nos termos do artigo 553 do CPC, é o juízo competente para processar e julgar a ação de prestação de contas. Assevera que a mudança de endereço do curador não pode modificar a previsão legal. Destaca que o Juízo agravado foi o que processou e julgou a ação de interdição, decretou a curatela definitiva, analisou outros processos envolvendo a curatelada, bem como as prestações de contas referentes aos anos de 2018 e 2019, portanto, conhece os detalhes do feito e possui melhor condições de atender aos interesses do incapaz. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada e declarar a competência da Quarta Vara de Família de Brasília para processar e julgar a ação de origem. Preparo recolhido (ID 32620671 e 32620673). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, faz-se necessário ressaltar que vinha decidindo no sentido de não conhecer dos Agravos de Instrumentos interpostos em face de decisões versando sobre competência, face às disposições do art. 1015 do Código de Processo Civil. Nada obstante, gradativamente, a doutrina, jurisprudência e o próprio Superior Tribunal de Justiça vêm admitindo interpretação extensiva em relação ao tema, a fim de que as partes não tenham cerceado o direito de acesso às vias recursais e sofram prejuízos processuais de difícil reparação com a prática de atos processuais desnecessários pelo Juízo incompetente, razão pela qual me reposicionei para acompanhar decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque, no julgamento do RESP 1679909/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não obstante as decisões interlocutórias de declínio de competência não constarem expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, por interpretação analógica ou extensiva do disposto no inciso III do referido artigo, estas continuam desafiando o recurso de Agravo de Instrumento, in verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) (destaquei) Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada acolheu o pedido do Ministério Público e declinou a competência para uma das Varas de Família da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, nos seguintes termos (ID 114030537): Trata-se de ação de prestação de contas referente à interdição de n. 2017.01.1.011120-2 distribuída a este juízo, contudo, as partes não residem mais nesta circunscrição judiciária, pois mudaram-se para o Rio de Janeiro-RJ, conforme endereço informado na exordial. Em razão da presente ação envolver interesse de incapaz, aplica-se ao presente caso o princípio do melhor interesse desse, bem como do melhor acesso do juiz ao interdito, que estabelece que o foro competente é o do domicílio do interditado, o qual facilita o seu acesso ao judiciário e mormente, o juiz tem maior facilidade para fiscalizar a curatela. Assim, como bem salientou o Parquet (ID. 113962518), o juízo competente para processar e julgar a presente ação é o do domicílio do incapaz, nos termos do art. 50 do CPC. No caso dos presentes autos, verifica-se que nenhuma das partes reside nesta circunscrição judiciária não havendo motivos para a manutenção do feito neste juízo. Destarte, considerando que, consoante o art. 65, parágrafo único do CPC, o Ministério Público pode arguir a incompetência relativa nas causas em que atua, ACOLHO o pedido do Parquet e determino a remessa dos autos para uma das Varas de Família da Comarca do Rio de Janeiro/RJ., eis que a incapaz, ora interditada, reside na referida localidade. Determino, pois, a remessa dos presentes autos a uma das Varas de Família do Rio de Janeiro/RJ. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos com as cautelas de praxe. I. Como é sabido, a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. No entanto, o caso em análise envolve interesse de pessoa incapaz, que fora interditada nos termos da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília – DF (ID 111080873 dos autos de origem). Nesse passo, é necessário ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se mostre mais condizente com os interesses da pessoa interditada. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INTERDIÇÃO. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INTERDITA JÁ É FALECIDA. CONFLITO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que nos processos que envolvam curatela deve prevalecer o interesse da pessoa interditada em detrimento de quaisquer outras questões, podendo ser mitigado, inclusive, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 87 do CPC, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da hierarquia. 2. Referido entendimento tem como pressuposto o melhor acesso do juiz ao interdito, zelando por seus interesses, consoante dispõe o princípio do melhor interesse do incapaz. Em demandas desse jaez é recomendável, no curso da instrução probatória, o contato direto do magistrado com o curatelado, para que o julgador possa extrair de forma mais acurada conclusões acerca de toda situação que circunda o exercício do munus da curatela, salvaguardando toda e qualquer necessidade do interditado. 3. A hipótese comporta solução diversa, tendo em vista que a ação de prestação de contas pela curadora foi manejada após o falecimento da interdita, circunstância que recomenda a manutenção da regra de estabilização da lide insculpida no artigo 87 do CPC, e a observância do art. 919 do CPC. 4. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, o d. Juízo de Direito da Primeira Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude de Itapaci - GO. (CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015) (destaquei) PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011) (destaquei) Este eg. Tribunal de Justiça possui o mesmo entendimento: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA DURANTE O PROCESSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DA CURATELADA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Na ação de prestação de contas em que figurar réu incapaz, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em consideração à defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual bem como a necessidade de fiscalização da curatela, além de facilitar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, em especial a locomoção e realização de eventuais diligências. 2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1234576, 07264475120198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURADOR. INTERDIÇÃO. ART. 553 CPC. INAPLICÁVEL. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DO DOMICÍLIO DA INTERDITADA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETENCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. O artigo 553 do Código de Processo Civil estabelece que as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. 2. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes (CC 150.720/SP) no sentido de que, nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. 3. Desta forma, a fim de melhor prestigiar o interesse da incapaz, na espécie, a competência para processar e julgar a demanda de prestação de contas é do Juízo Suscitado, Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, onde reside a interditada e onde, também, já tramitou processo de prestação de contas relativo às mesmas partes. 4. Conflito negativo de competência acolhido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1112445, 07036208020188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, é incontroverso nos autos que a interditada e o curador se mudaram para o Rio de Janeiro, fato este não negado pelo autor, ora agravante, devendo-se aplicar o artigo 76, parágrafo único, do Código Civil para definir o domicilio da interditada. In verbis: Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Parágrafo único. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. (destaquei) Assim, com base na fundamentação destacada, o Juízo da Vara de Família do Rio de Janeiro mostra-se como o competente para processar o julgar a prestação de contas ajuizada na origem, uma vez que é o local de domicílio atual da interditada. Ademais, a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família (ID 111097522), que declinou a competência para o Juízo agravado, não é capaz de alterar o entendimento aqui adotado, uma vez que a incompetência relativa não foi suscitada de ofício, mas foi suscitada pelo Ministério Público, conforme lhe faculta no artigo 65, parágrafo único, do CPC: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Portanto, em que pesem as alegações do agravante, a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, mostra-se correta, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Não há parte contrária, por se tratar de jurisdição voluntária na origem. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2022 20:01:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador